Tribunal: TJDFT
Processo: 0729007-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729007-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO POPULAR (66) AUTOR: LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS D E C I S Ã O Cuida-se de ação popular, com pedido de Tutela Provisória, ajuizada por LEONARDO LOIOLA CAVALCANTI em face de ato o qual entende ser lesivo à moralidade administrativa, qual seja o Acordo de Não Persecução Cível homologado nos autos da ação de improbidade administrativa de no 0051759-89.2014.8.07.0018, acordo este entabulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT) nos moldes do art. 17-B da Lei n. 8.429/1992. Por meio da presente demanda, o autor/cidadão requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos decorrentes do mencionado Acordo de Não Persecução Cível, fundado em suposta afronta à moralidade administrativa, bem como o risco gerado pela disponibilização de recursos oriundos de fundo eleitoral em favor de Paulo Octávio Alves Pereira, então candidato ao governo do Distrito Federal. No mérito, requereu a anulação do referido Acordo. O feito foi, inicialmente, proposto perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a qual declinou da competência em favor desta relatoria (ID Num. 38854737). Nesta instância, antes de apreciar o pedido liminar formulado, foi oportunizada manifestação ao MPDFT, uma vez que este fora parte no Acordo o qual se busca a anulação. O referido órgão ministerial manifestou-se nos autos, pugnando pela improcedência do pedido anulatório formulado (ID Num. 40994813). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos da Lei n. 6.513/1977, “na defesa do patrimônio público caberá a suspensão do ato lesivo impugnado”, razão pela qual se mostra cabível o pedido liminar no bojo da ação popular (art. 5o, § 4o). Contudo, em face da superação do período eleitoral, a qual resultou na extinção da candidatura impugnada pela parte autora no presente feito, tem-se a prejudicialidade do pedido de Tutela Provisória formulado, razão pela qual deixo de apreciá-lo. Prossigo. Diferentemente do mandado de segurança, do habeas corpus, do habeas data e do mandado de injunção, a ação popular não possui previsão constitucional específica pertinente à competência para o seu processamento. Desse modo, tendo em vista que, em face do combate a indicado ato lesivo ao patrimônio coletivo, sempre será parte na ação a própria pessoa jurídica de direito público da qual emanou o ato impugnado, não há outro caminho senão a deflagração da demanda nos Juízos de Primeira Instância. Por tal razão, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei n. 11.697/2008) destaca, em seu art. 26, inciso II, a competência das Varas de Fazenda Pública distritais para processamento e julgamento das ações populares, in verbis: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Grifos nossos). Portanto, no caso em tela, não se verifica a competência desta relatoria, tampouco das Turmas Cíveis desta Eg. Corte de Justiça para apreciação do pedido de mérito formulado no bojo da presente ação popular. Afinal, não bastasse a mencionada previsão da Lei de Organização Judiciária distrital, as disposições lançadas aos artigos 26 e 87 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça corroboram o afastamento de eventual competência direcionada ao segundo grau de jurisdição. Confira-se: Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. (...). Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; II - apreciar pedido de tutela provisória nos processos de competência originária, bem como atribuir efeito suspensivo a recurso e antecipar a tutela recursal, nos casos previstos em lei; III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; IV - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente no tribunal; V - determinar a intimação do Ministério Público nas hipóteses legais. Nos casos em que o Ministério Público tiver funcionado no primeiro grau, a secretaria providenciará a intimação independentemente de despacho; VI - determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução do processo, podendo delegar a prática das que achar necessárias, zelando pelo cumprimento das decisões interlocutórias, salvo se o ato for de competência do órgão colegiado ou do respectivo presidente; VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; X - processar e julgar habilitação incidente; XI - presidir o processo de execução de competência originária do Tribunal, podendo delegar a magistrado de primeiro grau a prática de atos não decisórios; XII - solicitar ou admitir, nos casos previstos em lei, a participação de amicus curiae e definir os seus poderes; XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; XIV - analisar a regularidade de depósitos judiciais, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal; XV - lançar relatório nos autos, quando exigido em lei ou neste Regimento, e determinar a inclusão do processo em pauta ou levá-lo para julgamento em mesa; XVI - decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal; XVII - redigir ementas e acórdãos; XVIII - mandar expedir e subscrever ofícios, alvarás e mandados, zelando pelo cumprimento das decisões tomadas, inclusive das sujeitas a recursos sem efeito suspensivo, e praticar todos os demais atos processuais necessários. § 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. § 2o Antes de dar provimento ao recurso por decisão unipessoal o relator deverá facultar a apresentação de contrarrazões. Assim, constatada a incompetência desta instância jurisdicional para processamento do feito, torna-se imperioso o declínio de competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal. Posto isso, DECLINO da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, com arrimo no art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos via distribuição. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 7 de novembro de 2022 19:42:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora